Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000135-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 059.765.011-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000135-37.2022.8.11.0003

APELANTE: SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ABORDAGEM POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – FUNDADAS SUSPEITAS – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000135-37.2022.8.11.0003

APELANTE: SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que desclassificou o tráfico de drogas atribuído na denúncia para o delito inserto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 e declarou extinta a sua punibilidade, em razão do período em que permaneceu segredada preventivamente.

A Defensoria Pública suscita, unicamente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da abordagem pessoal realizada pelos policiais, em via pública, pois procedida sem fundadas suspeitas.

Requer a
“anulação de todo o processo crime que resultou na sua condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, tornando, assim, sem efeito a regressão determinada no processo executivo de pena n. 2000776-53.2021.8.11.0064 (...), readequando-se o regime de cumprimento de pena ao SEMIABERTO”
.

Presquestiona
“o art. 1o, III, 5o, XI, LVI da CF/88; art. 59 e art. 67 do CP; art. 28, art. 33, art. 53, art. 58, §1o da Lei 11.343/06; art. 157, caput, § 1o, 158, art. 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000135-37.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 04/01/2022, por volta das 11h30min, na Rua Benedito Salomé, n° 726, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade, a denunciada SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO foi presa em flagrante delito por trazer consigo 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 1,66 g (um grama e sessenta e seis centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA (...)”.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil apurou que SCARLETT, após ser colocada em liberdade, havia retornado ao comércio de entorpecentes no referido endereço, razão pela qual, realizados monitoramentos, constatou-se movimentação de usuários de entorpecentes.

Consta que no dia 20/12/2021, durante nova campana no local, os policiais civis constataram novamente a movimentação de usuários, oportunidade em que abordaram o dependendo químico F.S.S. quando saía do imóvel, sendo que, em revista, apreenderam com ele 01 (uma) porção de maconha, e, ao ser questionado, confirmou que comprou o entorpecente da denunciada.

Colhe-se que, no dia da prisão (04/01/2022), os investigadores apuraram que havia intenso fluxo de usuários no local, ocasião em que se dirigiram e abordaram a denunciada na porta da residência, momento em que dispensou ao solo a referida porção de maconha, embalada e pronta para venda. (...).

Ouvido, o usuário F.S.S. relatou que foi até o imóvel para comprar pasta base de cocaína, e que já adquiriu drogas da denunciada, por diversas vezes.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.”

Inicialmente, destaco que, na verdade, a pretensão principal da defesa é alcançar a nulidade deste processo para tornar
“sem efeito a regressão determinada no processo executivo de pena n. 2000776-53.2021.8.11.0064 (...),
readequando-se o regime de cumprimento de pena ao SEMIABERTO
”
[1]
. Ocorre que, em consulta ao executivo de penal da ré, verifica-se que ela já obteve a progressão de regime para o semiaberto, em junho de 2023.

Sem maiores delongas, a nulidade das provas suscitada não merece ser acolhida.

Na delegacia, os investigadores de polícia, Nilton Nunes dos Santos Filho e Alezandro Pereira da Silva, noticiaram que:

“
ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA DA DERF, OBTIVERAM INFORMAÇÕES QUE A SUSPEITA SCARLETT, VULGA NEGUINHA FOI SOLTA COM ALVARÁ DE SOLTURA E "ATIVOU" SUA BOCA DE FUMO NO LOCAL DO FATO, OU SEJA, RETORNOU A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NO LOCAL
. IMPORTANTE RESSALTAR QUE A SUSPEITA JÁ HAVIA SIDO PRESA POR ESSA EQUIPE CONFORME PROCESSO CRIMINAL N° 1013818-78.2021.8.11.0003 (TRÁFICO DE DROGAS), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS E ATUALMENTE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRONICA DE MONITORAMENTO.
DIANTE DAS INFORMAÇÕES INICIAMOS LEVANTAMENTOS INVESTIGATIVOS E MONITORAMENTO NA RESIDÊNCIA DA SUSPEITA, O QUAL POR DIVERSAS VEZES FOI OBSERVADO UMA MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES
. NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021,
FOI OBSERVADO NOVAMENTE UMA MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA DE USUÁRIOS, O QUAL REALIZAMOS A ABORDAGEM DE UM USUÁRIO DE ENTORPECENTE QUE SAIU DA RESIDÊNCIA DE SCARLETT, DURANTE A ABORDAGEM FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO DE MACONHA EMBALADA ACONDICIONADA EM SUA MÃO. AO QUESTIONAR O FABIO, VEIO A AFIRMAR QUE HAVIA COMPRADO PASTA BASE DE COCAÍNA DE SCARLETT
E CONSUMIDO NO PRÓPRIO LOCAL E TINHA COMPRADO TAMBÉM UMA PORÇÃO DE MACONHA PARA CONSUMO POSTERIOR, CONFORME TERMO DE DECLARAÇÃO N° 2021.8.202684, EM ANEXO. PROSSEGUIMOS AS INVESTIGAÇÕES E MONITORAMENTO NA RESIDÊNCIA DE SCARLETT, SENDO
QUE NA DATA DE HOJE OBTIVEMOS INFORMAÇÕES QUE HAVIA UMA INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES NO LOCAL. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES INTENSIFICAMOS O MONITORAMENTO NO LOCAL E CONFIRMAMOS A MOVIMENTAÇÃO ESTRANHA DE PESSOA
S, SENDO QUE DIANTE DOS INDÍCIOS DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL, DE ENTORPECENTE NO LOCAL, DAS INFORMAÇÕES PRECISAS,
DECIDIMOS REALIZAR A ABORDAR SCARLETT NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA. DE IMEDIATO A SUSPEITA TIROU DE SEU SUTIÃ UM ENTORPECENTE TIPO MACONHA EMBALADO PARA A VENDA, VINDO A JOGAR SOBRE O SOLO
(...).”

Na fase judicial, os investigadores de polícia supracitados ratificaram integralmente suas declarações dadas na delegacia.

Em que pese a irresignação da defesa, as fundadas suspeitas, que justificaram a abordagem da apelante em via pública [em frente à sua residência], foram detectadas previamente pelas monitorações em seu endereço, quando se verificou intensa movimentação de pessoas no imóvel, culminando, inclusive, na detenção de um usuário saindo do local logo após ter adquirido entorpecente da ré, sem olvidar que os agentes públicos, antes da interpelação, presenciaram ela retirar uma porção de droga do corpete e dispensar no chão.

Nessas circunstâncias, não há falar em ilegalidade da abordagem policial em via pública.

Lado outro, na fase judicial, a apelante afirmou que os policiais encontraram a porção de maconha dentro da sua cozinha, após invadirem a sua residência.

Entretanto, os depoimentos dos agentes policiais – Nilton Nunes dos Santos Filho e Alezandro Pereira da Silva – são harmônicos e coesos no sentido de que a abordagem da ré e a localização da trouxa de maconha se deu em via pública, em frente à residência dela.

Destarte,
“não merece prosperar a argumentação da defesa de que deve ser estimada a versão dada pelo réu – de que houve invasão de domicílio – em detrimento das declarações firmes e coerentes dos policiais”

[2]
.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Em razão do cometimento deste crime, a apelante, inicialmente, havia tido seu regime semiaberto regredido para o fechado, nos autos do seu Executivo de Pena no 2000776-53.2021.8.11.0064, no qual cumpre pena definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas.

[2]
TJMT, AP 0025419-54.2016.8.11.0042, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 11/07/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023